Tribunal: TJMT
Processo: 0019287-68.2018.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019287-68.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO AMPELIO BETTIO - CPF: 906.180.920-72 (APELANTE), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), AEROFITO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.346.979/0001-17 (APELADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA FALTA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR – ARGUMENTAÇÕES QUE NECESSARIAMENTE DEVEM FAZER PARTE DE EVENTUAL DEFESA PELOS DEVEDORES NA EXECUÇÃO PROMOVIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CPC – CONTRATO DE ARRENDAMENTO E RELATÓRIO DO INDEA DE MOVIMENTAÇÃO DE SEMOVENTE EM NOME DO ARRENDANTE – PROVA DA EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELO EMBARGANTE – REGULARIDADE PENHORA E DA SUB-ROGAÇÃO DOS CRÉDITOS DO EXECUTADO – DEMANDA IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A suposta nulidade da sentença, em face do uso de elementos extra autos, em que pese estarem no processo em apenso, devem, necessariamente, fazer parte de eventual defesa pelos devedores na execução promovida, mormente pelo teor do artigo 18 do CPC que disciplina:
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
.

Se na impugnação à penhora apresentada pelos executados na execução apensa em nenhum momento negaram a vigência do contrato de arrendamento, inclusive, juntaram o próprio contrato de utilização do pasto, bem como ausente quaisquer elementos concretos da noticiada perda da posse do executado da propriedade rural, deve ser mantida, enquanto perdurar a exploração do embargante no imóvel ocupado pelo executado, a constrição efetivada sobre a renda do arrendamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARCELO AMPELIO BETTIO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0019287-68.2018.8.11.0055, movida em face de AEROFITO COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial para manter constrição efetivada sobre a renda do arrendamento enquanto perdurar a exploração do embargante no imóvel ocupado pelo executado, bem como condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, inicialmente, a parte recorrente sustenta a nulidade da sentença em razão da falta de julgamento dos embargos do devedor no feito executivo e da dúvida quanto à existência de crédito exequendo.

No mérito, discorre sobre que nos autos da execução houve penhora dos rendimentos de contrato de arrendamento de 450 ha, do imóvel matriculado sob o n. 6.624 do CRI de Tangará da Serra/MT, sendo deferida a sub-rogação do exequente no crédito do aventado arrendamento com expedição de carta de adjudicação, nos termos do artigo 857 do Código de Processo Civil, em razão do não pagamento naqueles autos dos valores do contrato pelo embargante.

Afirma, que o contrato de arrendamento não se encontrava vigente quando da constrição e que o imóvel não mais pertence ao executado, inexistindo, portanto, o crédito que teria ensejado a sub-rogação, objeto da presente ação de terceiro.

Por fim, pede o provimento do recurso e a procedência dos embargos, a fim de autorizar o levantamento da penhora sob os créditos do arrendamento do imóvel.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.
205268278
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro e manteve constrição efetivada sobre a renda do arrendamento enquanto perdurar a exploração do embargante no imóvel ocupado pelo executado.

Inicialmente, alega a nulidade da sentença em razão da falta de julgamento dos embargos do devedor no feito executivo e da dúvida quanto à existência de crédito. Sem razão, contudo.

Isso porque as referidas argumentações dizem respeito ao feito executivo propriamente dito não podem ser deduzidas neste processo, mormente pelo teor do artigo 18 do CPC que disciplina:
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Portanto, a suposta nulidade da sentença, em face do uso de elementos extra autos, em que pese estarem no processo em apenso, deve, necessariamente, fazer parte de eventual defesa pelos devedores na execução promovida, que em nada interferem no deslinde ou processamento destes autos.

Quanto ao mérito, tem-se que apelante ajuizou ação de embargos de terceiro, distribuída por dependência ao processo n° 4458-39.2005.811.0055 (49384), que se trata de execução movida pela Apelada em face de Antonio Moacir Bettio e sua mulher Adelma Schmechel Bettio (genitores do Apelante), tem por objeto o pedido de extinção da penhora de um crédito decorrente de contrato de arrendamento firmado entre Antônio e o Apelante.

Trata-se, pois, de constrição ou ameaça de constrição do patrimônio do embargante diante do deferimento da penhora dos créditos do contrato de arrendamento de parte do imóvel matriculado sob o n. 6.624 do CRI de Tangará da Serra/MT, firmado pelo embargante com seu genitor Antonio Moacir Bettio.

A celeuma processual se resume na existência ou não do crédito atinente ao arrendamento e o período de vigência do contrato para período posterior à constrição realizada nos autos principais a justificar a penhora sob tais créditos.

Pois bem. Como bem esclarecido na sentença, dos autos se tem que, embora o embargante tenha negado a vigência do contrato de arrendamento avençado com o executado no processo de execução apenso, primeiramente com a tese de vigência até o dia 30.01.2013 e, após, a tese da perda da posse do executado/arrendante, não vislumbro elementos probatórios para acolhida de nenhuma das arguições.

Destaque-se quanto ao primeiro ponto que na impugnação à penhora apresentada pelos executados na execução apensa, em nenhum momento negaram a vigência do contrato de arrendamento, inclusive,
juntaram nos autos o contrato de arrendamento de pasto,
limitando-se a indagar acerca da impenhorabilidade de tais rendimentos visto se destinavam à sua subsistência, o que foi afastado quando da análise da impugnação à penhora e confirmado em sede de agravo de instrumento, conforme cópia do acórdão juntado na execução.

E quanto à segunda tese, da mesma forma, não vislumbro quaisquer elementos concretos nos autos da noticiada perda da posse do executado da propriedade rural, o recorrente não apresentou elementos probatórios neste sentido, tal como termo de devolução ou rescisão do contrato em voga, ou cópia de eventual auto de reintegração definitiva da posse proveniente de outras demandas judiciais.

Acerca do uso da área pelo embargante, conforme resposta do INDEA nos ids. 70350968 (autos de origem), é possível notar que este exerce exploração agropecuária da propriedade do executado Antonio Moacir Bettio visto que constante movimentação de semoventes desde o ano de 2013, sendo que a última movimentação é datada de 13.01.2023, com saída de 10 bovinos de 25 a 36 meses, conforme se infere do documento de id. retro.

Desta forma, a informação apresentada pelo recorrente não guarda relação com a realidade fática, visto que a despeito de exercer outra profissão, como bem pontuado,
“ficou comprovado nos autos que mantém, ainda que módica, movimentação de bovinos na propriedade alvo do arrendamento, inclusive com vacinação do gado contra Aftosa e Brucelose, o que comprova a continuidade do contrato de arrendamento com seu genitor”
.

Salienta-se, ainda, como consignado na sentença,
“na tentativa de comprovar que inexistiam reses na propriedade explorada, trouxe extrato com o saldo da exploração na propriedade “Fazenda Alto da Serra” sem qualquer ressalva ou histórico de movimentação anterior. Deste modo, não se mostra razoável ao embargante trazer um extrato dando conta da inexistência de semoventes de sua titularidade na Fazenda Alto da Serra (cuja posse é exercida pelo genitor, ora executado nos autos principais) e, após resposta do órgão de defesa agropecuária quanto as movimentações desta propriedade, se irresignar quanto aos extratos das movimentações onde ficou constatada a existência de semoventes na mesma propriedade, sob o vasto argumento de que não se trata do mesmo imóvel”.

Logo, havendo exploração familiar da propriedade, que inclusive, conforme dito pelo recorrente em seu depoimento, é área lindeira ao imóvel objeto dos autos, estando os semoventes cadastrados no nome do embargante, por certo que é prova suficiente da perpetração do arrendamento das terras de Antonio Moacir Bettio.

Por fim, no que concerne ao fundamento de excesso de constrição e sub-rogação de todo o crédito da execução em desfavor do recorrente, de igual modo, equivoca-se, pois foi deferida na execução a penhora somente dos créditos do arrendamento que se vencerem na vigência da penhora e da obrigação contratual, nos termos do contrato juntado no feito executivo pelos executados.

Em resumo, ausente prova de qualquer irregularidade na penhora e da sub-rogação dos créditos do executado em face do recorrente/embargante, este decorrente de arrendamento, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedentes os embargos para manter constrição efetivada sobre a renda do arrendamento, enquanto perdurar a exploração do embargante no imóvel ocupado pelo executado.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024